Tribunal: STF
Processo: RE 1441799
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO DA ANTT. INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Apesar do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, a sentença proferida pelo juízo incompetente tem seus efeitos conservados até que seja o mérito reapreciado pelo juízo competente, nos termos do que preconiza o art. 64, § 4°, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Apelação cível provida. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem incorreu em erro ao remeter os autos à Justiça Federal, uma vez que a causa em discussão versa sobre recuperação judicial, o que faria incidir, por analogia, a exceção prevista na parte final do dispositivo constitucional violado.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece provimento.



    5. O Tribunal de origem consignou (e-Doc. 25, ID: 607e799d, fls. 02): 



    [...] aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, verbis: 



    "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." (STJ, Súmula 150).



    A circunstância de estar a apelada em regime de recuperação judicial não impacta na definição dessa competência jurisdicional, afinal, o objeto jurídico de tutela deduzido na exordial não contempla hipótese justificadora da avocação de competência pelo juízo concursal, inexistindo excecionamento à regra acima. Por isso, atendendo ao intento recursal, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal, a quem serão remetidos os presentes autos, conservando-se, contudo, os efeitos da sentença vista no Evento 75, até que seja a matéria reapreciada pelo juízo competente, nos termos do disposto no art. 64, § 4°, do Código de Processo Civil.



    [...].



    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a lei infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. Vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.085.165-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Plenário) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 797.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma)



    Embargos de declaração em gravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.118.318-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    7. Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 678.162-RG, sob a sistemática de repercussão geral, ressaltou a importância de seguir os ditames expressos no art. 109, I, da Constituição Federal, de modo que não cabe generalizar a interpretação do referido artigo constitucional a ponto de enquadrar situações diversas das previstas em suas exceções. Esclareceu o Relator, Ministro Marco Aurélio (Tema 859/RG):



    [...] O Direito é uma ciência, dispondo de institutos, princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. Na pureza da linguagem está a segurança jurídica quanto à observância de preceitos. Os institutos da insolvência civil e da falência são diversos, havendo regência normativa específica, tal como apontado nas razões do recurso da União. 



    O afastamento da competência da Justiça Federal, quando envolvida a União ou uma das pessoas jurídicas mencionadas no dispositivo, apenas sofre limitação em se tratando de falência, acidente do trabalho e controvérsia submetida à Justiça Eleitoral ou à do Trabalho. Envolvida insolvência civil, descabe generalizar, à falência, a referência no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal, afastando o crivo próprio sob o ângulo constitucional, ou seja, o crivo da Justiça Federal.



    [...]



    8. O mesmo raciocínio deve ser seguido no caso ora em análise, visto serem distintos os institutos da falência e o da recuperação judicial, de modo que se mostra inviável ampliar as exceções previstas na parte final do art. 109, I, da Constituição Federal, como pretende a parte ora recorrente.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator